Tribunal: TJDFT
Processo: 0001529-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 33, §3o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PERDIMENTO DE BENS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para aquele descrito no §3o do art. 33 da LAD, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A condição de usuário, por si só, não possui impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta, para manutenção do vício.
VI - Impossível a restituição dos bens apreendidos, quando demonstrada a utilização para e durante a prática do crime, no caso do veículo e do celular. Quanto ao valor em dinheiro, demonstrada a proveniência da comercialização ilegal de droga.
V - Recurso conhecido e não provido.